Tribunal: STJ
Processo: 2041578-06.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632011 - SP (2024/0165812-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DJACI DE LOURDES BOTELHO FERRARO
AGRAVANTE
: VALDIR FERRARO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS SILVA DE CASTRO NOGUEIRA NETO - SP234517
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DAS AMOREIRAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO CONTE DA VINHA - SP441536
CELIO CEZAR MACHIEWICZ - SP401169
SUZANE DOS SANTOS POLLIZELLO - SP476821
AGRAVADO
: LUCIANA PASSOS NOVAES
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
TRANSAÇÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula no 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida
no recurso especial.
4. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Documento eletrônico VDA53194818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1153a5c1-c390-480e-9229-3127af43733d

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 1153a5c1-c390-480e-9229-3127af43733d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632011 - SP (2024/0165812-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DJACI DE LOURDES BOTELHO FERRARO
AGRAVANTE
: VALDIR FERRARO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS SILVA DE CASTRO NOGUEIRA NETO - SP234517
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DAS AMOREIRAS
ADVOGADOS
: FLÁVIO CONTE DA VINHA - SP441536

CELIO CEZAR MACHIEWICZ - SP401169

SUZANE DOS SANTOS POLLIZELLO - SP476821
AGRAVADO
: LUCIANA PASSOS NOVAES
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESPESAS
CONDOMINIAIS.
TRANSAÇÃO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC.
2. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, a
CPC/2015
divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer
caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples transcrição de
ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula no 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida
no recurso especial.
4. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por VALDIR FERRARO e DJACI DE LOURDES
BOTELHO FERRADO contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, insurge-
art. 105, inciso III,
se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

Documento eletrônico VDA52351882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: 2d756923-1184-475d-b8ea-4b8ea1968302

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM QUE SEGUE O IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE DOS AGRAVANTES QUE NÃO FIGURARAM DO POLO
PASSIVO DA AÇÃO, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE SEU FILHO E
COPROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA,
INCIDÊNCIA DO
DO CC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA." (e-STJ
ART. 1.784
fl. 398).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fs. 418/421).
No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) entendimento divergente ao Superior Tribunal de Justiça, referente aos
arts. 506, 507, 5013, § 5o, e 779, I, todos do Código de Processo Civil, o qual entendeu:
no AgInt no
que não é possível a substituição da parte executada, na
REsp 1559138/SC
fase executiva, para incluir terceiro que não participou do processo de conhecimento e,
por conseguinte, não integrou o título executivo judicial; e no e AgRg no Ag 1.3753488
/SP que a responsabilidade deve ser aferida na ação de conhecimento, sendo necessária
a vinculação entre o pólo passivo da ação de conhecimento e o pólo passivo da ação de
execução;
(ii)
§ 1o, IV, do CPC, pois o Tribunal de origem foi omisso quanto às
art. 489,
teses suscitadas, notadamente acerca da infringência aos arts. 506, 507, 513, § 5o, e
779, I, todos do CPC. Sustentou-se que os recorridos, na qualidade de herdeiros do
falecido Sandro, não podem ser responsabilizados por obrigação assumida
exclusivamente pela coproprietária Luciana no processo de conhecimento, do qual o de
cujus não participou; e,
(iii) arts. 506, 507, 513, § 5o, e 799, I, todos do CPC, pois a obrigação tornou-
se personalíssima após a homologação judicial transitada em julgado, não havendo
título executivo contra Sandro, o que impossibilita redirecionar a execução à parte
recorrente, que não participou da fase de execução (e-STJ fls. 423/445).
Contrarrazões apresentadas (e-STJ fls. 485/488).
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se configura tal vício
quando o acórdão recorrido, ainda que não aprecie individualmente todos os
argumentos deduzidos pela parte vencida, apresenta fundamentação suficiente para
solucionar integralmente a controvérsia, limitando-se a não acolher a tese defendida
pelos recorrentes.
No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu que a dívida é propter rem,
sendo de responsabilidade do proprietário. É o que se extrai da seguinte passagem:

Documento eletrônico VDA52351882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: 2d756923-1184-475d-b8ea-4b8ea1968302

“(...)
Por outro lado, deve-se considerar que, sendo a dívida propter rem,
ela segue o imóvel, e com o óbito do coproprietário (Sr. Sandro), o espólio
passou a ser detentor de direitos e deveres, responsabilizando-se pelos ativos
e passivos havidos.
(...)". (e-STJ fl. 399).

Nesse contexto, agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/11/2022,
30/11/2022.

À luz do
do CPC, o órgão julgador não é obrigado a se pronunciar
art. 489
acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles
capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador
(inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência
jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita
comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante,
a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar
a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
Neste sentido:

Documento eletrônico VDA52351882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: 2d756923-1184-475d-b8ea-4b8ea1968302

“RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
AUTOFALÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FALIDO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
CONFRONTO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
1. Recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional.
2. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do
permissivo constitucional, nos termos do
parágrafo único, do
art. 541,
CPC e do
§ 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração,
art. 255,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos julgados que configurem
o dissídio, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os
casos apontados e a divergência de interpretações.
3. Os arestos trazidos como paradigma tratam dos honorários devidos aos
advogados que atuaram durante a recuperação judicial até a decretação da
quebra (artigos 67 e 84, I-E, da
e também dos honorários
Lei no 11.101/2005)
devidos pela massa falida (art. 84, I-D, da
, enquanto o
Lei no 11.101/2005)
caso em análise trata de honorários contratados pelo falido antes da
decretação da quebra, para o ingresso do pedido de autofalência.
4. Recurso especial não conhecido.” (
relator Ministro
REsp n. 2.113.729/PR,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
– grifou-se)
29/8/2025.

No que se refere à alegada ofensa aos arts. 507 e 799, I, ambos do CPC,
constata-se que os dispositivos apontados como violados não contêm comando
normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco de
amparar a tese sustentada pela recorrente.
Com efeito, o
do CPC disciplina a preclusão, fenômeno de natureza
art. 507
endoprocessual, atinente aos ônus processuais das partes, não se prestando, portanto,
a afastar a legitimidade passiva da parte recorrente no cumprimento de sentença.
Por sua vez, o
I, do CPC impõe ao executado o dever de requerer a
art. 799,
intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário quando a
penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação
fiduciária — hipótese que não se verifica no caso em exame.
Diante disso, evidencia-se a deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo a incidência da Súmula no 284 do STF.
Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMAS NÃO
DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No
211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR
ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES
LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. As matérias pertinentes à não retroatividade da norma processual e sua
aplicação imediata, a respeito da incumbência das partes em prover as
despesas dos atos que realizarem e acerca do não cabimento, no caso, de
multa pelo pagamento voluntário do débito não foram objeto de debate prévio
nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração.
Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 211
do STJ.
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula no 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA52351882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: 2d756923-1184-475d-b8ea-4b8ea1968302

3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§
1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do
permissivo constitucional.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.” (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.796.103/MG,
em
DJEN de
– grifou-se)
24/2/2025,
28/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
IMÓVEIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO OU AÇÃO REAL
OU PESSEOAL REIPERSECUTÓRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. PERTINÊNCIA
TEMÁTICA AUSÊNCIA.
AGRAVO E RECURSO
SÚMULA N. 284/STF.
ESPECIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE.
§ 5o, DO
ART. 1.042,
CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. A ausência de pertinência temática entre o conteúdo normativo dos
dispositivos legais e tese sustentada pelo recorrente atrai as
disposições do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. "Mediante a interpretação sistemática dos artigos 932, inciso IV, e 1.042, §
5o, do
depreende-se não existirem óbices para que o relator julgue
CPC/2015,
conjuntamente, de forma monocrática, o agravo e o recurso especial quando
esses sejam contrários a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Não se pode perder de vista,
ainda, que essa orientação não ocasiona prejuízo às partes, porquanto
resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando
forçar o exame da matéria pelo Colegiado competente".” (AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 767.850/SP,
DJe
15/12/2016,
01/02/2017)
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 2.426.943/SP,
julgado em
DJe de
– grifou-se)
12/8/2024,
14/8/2024

Ainda, verifica-se das razões recursais que a recorrente não impugnou todos
os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais é cabível o
redirecionamento do cumprimento de sentença. Isso porque, conforme acórdão
recorrido, no caso concreto, constatou-se que, por ocasião da aquisição do imóvel
gerador da dívida condominial, a Sra. Luciana, ora agravada, e o Sr. Sandro, falecido
filho dos agravantes (recorrentes), declararam residir no mesmo endereço, circunstância
que autoriza a presunção de união estável entre ambos. Ademais, restou demonstrado
que o falecido tinha ciência do acordo celebrado entre a agravada Luciana e o
condomínio, conforme registrado na contraminuta. (e-STJ fl. 399).
Além desse fundamento, a Corte consignou que, tratando-se de dívida propter
, esta acompanha o imóvel. Assim, com o falecimento do coproprietário (Sr. Sandro),
rem
o espólio passou a deter não apenas direitos, mas também deveres, respondendo pelos
ativos e passivos existentes. (e-STJ fl. 399).
Diante disso, verifica-se que, na petição do recurso especial, não houve
impugnação ao primeiro fundamento do acórdão recorrido. Assim, aplica-se, por
analogia, o disposto na Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de
”
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
A próposito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
Documento eletrônico VDA52351882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: 2d756923-1184-475d-b8ea-4b8ea1968302

SUSPENSÃO. TEMA No 1.198/STJ. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO.
SÚMULA No 283/STF.
DECENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema no
1.198/STJ visto que não houve discussão nas instâncias de origem acerca da
existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o juiz exigir
a emenda da petição inicial.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação
não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade caso constem do
apelo os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de
reforma da sentença.
4. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo
prescricional de dez anos. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento." (
relator Ministro
AREsp n. 2.539.416/MS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
– grifou-se)
29/8/2025.

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE
BENEFÍCIO
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
OMISSÃO
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DECADÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que contratos de previdência privada são
de trato sucessivo, sujeitando a revisão do benefício à prescrição quinquenal,
que atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem a
ação, sem afetar o fundo de direito, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ.
Precedentes.
4. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento." (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.952.764/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– grifou-
25/8/2025,
29/8/2025.
se)

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52351882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:10
Código de Controle do Documento: 2d756923-1184-475d-b8ea-4b8ea1968302

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.632.011 / SP
Número Registro: 2024/0165812-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036213720178260084 20230000885003 20415780620238260000 2041578062023826000050000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DJACI DE LOURDES BOTELHO FERRARO
AGRAVANTE : VALDIR FERRARO
ADVOGADO
: ANDRÉ LUÍS SILVA DE CASTRO NOGUEIRA NETO - SP234517
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO PORTAL DAS AMOREIRAS
ADVOGADOS : FLÁVIO CONTE DA VINHA - SP441536
CELIO CEZAR MACHIEWICZ - SP401169
SUZANE DOS SANTOS POLLIZELLO - SP476821
AGRAVADO
: LUCIANA PASSOS NOVAES
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA53165043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: a696b2ba-7693-4aae-8a6e-2e5a632b2598

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:09
Código de Controle do Documento: a696b2ba-7693-4aae-8a6e-2e5a632b2598